Tribunal: TJES
Processo: 5012931-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reivindicação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012931-48.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOUGLAS MORELLATO LOPES
AGRAVADO: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA
.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
.
Pressupostos. Prova da titularidade do domínio e da posse injusta
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

2)
A ação reivindicatória se funda no direito de sequela, consistente no poder do proprietário de perseguir a coisa onde quer que se encontre. Desse modo, pode utilizá-la quem está privado da coisa que lhe pertence e quer retomá-la de quem a possui ou detém injustamente.

3)
O ajuizamento dessa específica ação petitória reclama a existência concomitante de três pressuposto: a prova titularidade do domínio da área reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

4
)
Hipótese em que, restando devidamente comprovada a propriedade do autor e a posse injusta do réu, a concessão da medida liminar é medida que se impõe.

5
)
Tratando-se de tutela reivindicatória, a caracterização da posse injusta não se restringe apenas à violência, clandestinidade e precariedade, conforme estabelecido pelo art. 1.200 do Código Civil, na medida em que, como bem adverte a doutrina, “a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa’, referindo-se àquela que, ‘mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor.” (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

6
)
Por isso, diz-se que até mesmo a posse
ad interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa.

7
)
Não obsta a imissão na posse a ausência de contraditório prévio e de identificação precisa do recorrente na inicial da ação petitória, por força do que dispõem o inciso I do §1° do art. 9 do CPC, bem como os §§ 1° a 3° do art. 319 c/c §1° do art. 554, também do CPC.

8
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a impugnação à assistência judiciária gratuita e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Impugna o agravado, de início, o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor do recorrente, todavia, não aponta substrato empírico mínimo apto a refutar a alegação de insuficiência econômica.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99 do CPC), a qual somente é afastada caso presente elementos concretos que demonstrem a capacidade do postulante de arcar com as despesas processuais.

Confiram-se precedentes do STJ e desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.

1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita".

2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.

3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça.

4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.

5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)

Nesse cenário, à míngua de elementos que refutem a declaração de pobreza, deve ser concedido ao agravante o benefício, sobretudo por ter comprovado com a juntada do histórico da carteira de trabalho, da declaração do INSS de recebimento de benefício assistencial e da declaração simplificada de imposto de renda (id’s 6462189, 6514515 e 6514516), que recebe desde 19/11/2018 auxílio por incapacidade temporária, no valor de R$ 3.617,61.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

Para melhor compreensão da controvérsia, segue o relatório do arcabouço fático-probatório relatado no
decisum
impugnado:

“
Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por Estaleiro Jurong Aracruz LTDA em face de Ocupantes do Imóvel, qualificados nos autos.

Em síntese, sustenta a parte autora que é proprietária de uma área de 825.000,00 m2, registrada no Cartório do 1º Ofício de Aracruz – ES sob a matrícula nº 15.668, que ao Sul faz fronteira com o perímetro urbano.

Narra que, tratando-se de área com grande extensão territorial, inclusive com a presença de Área de Preservação Ambiental, a autora instalou cerca nos limites de toda a área, a fim de delimitar os limites de sua propriedade.

No entanto, segue narrando que no final do ano de 2017, iniciou-se uma ocupação em um dos lotes que se confronta com a propriedade em comento, sendo que fora realizado o corte do talude que demarca o limite entre os imóveis, contudo, o corte se deu de forma equivocada, o que ocasionou a queda da cerca em parte da área.

Destaca, todavia, [...] que foram realizados os cortes no talude no limite da cerca, possivelmente por retroescavadeira, em razão das marcas verificadas no talude, sendo certo que este foi o motivo do desmoronamento da cerca.

Assim, após o desmoronamento do talude, a Requerente optou por passar a cerca a cerca de 02 m (dois metros) para o interior de sua propriedade, a fim de evitar acidentes, prezando assim pela segurança daqueles que ali transitam.

Ocorre que, em razão do recuo da cerca, uma área de aproximadamente 144,00 m2 ficou fora dos limites da cerca, oportunidade em que o Requerido passou a avançar sobre a propriedade da parte autora que ficou fora da cerca, iniciando a construção de um muro na tentativa de se apropriar da área da autora.

Sustenta [...] que o muro foi construído nos limites de seu imóvel, de modo que, considerando a posição onde está estabelecido o muro, tem-se que o requerido está ocupando irregularmente uma área de 90,00 m2, sendo evidente que ocorreu o esbulho da posse da autora de maneira clandestina.

Assim, requer, seja deferida a tutela antecipatória de urgência, a fim de que seja reintegrado o bem à Requerente, devolvendo-lhe o direito de uso e a posse da área de 90,00 m2, integrante da área de 825.000,00 m2, registrada no Cartório do 1º Ofício de Aracruz – ES sob a matrícula nº 15.668, de propriedade da Autora, conforme demonstra a Certidão de Ônus anexa, determinando-se, ainda, que o Requerido e quem mais seja localizado no imóvel o desocupem imediatamente, com a demolição do muro edificado na área da Requerente, autorizando a Requerente a realizar a recomposição do talude e reinstalação da cerca no local adequado [...]”

Feito esse breve escorço fático, vale lembrar que a ação reivindicatória se funda no direito de sequela, consistente no poder do proprietário de perseguir a coisa onde quer que se encontre. Desse modo, pode utilizá-la quem está privado da coisa que lhe pertence e quer retomá-la de quem a possui ou detém injustamente.

Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“o poder de reivindicar também é denominado elemento externo ou jurídico da propriedade, por representar a pretensão do titular do direito subjetivo de excluir terceiros de indevida ingerência sobre a coisa, permitindo que o proprietário mantenha a sua dominação sobre o bem, realizando verdadeiramente a almejada atuação

socioeconômica”
(In Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 296)

Destarte, o ajuizamento dessa específica ação petitória reclama a existência concomitante de três pressuposto: a prova titularidade do
domínio
da área reivindicada, a
individualização
da coisa e a
posse injusta do réu
.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.

3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ.

4. Agravo interno negado provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
2. A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que, na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada; havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação. Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstancia de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno" (REsp 60.110/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995). 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a titularidade do domínio do autor, a efetiva individualização da coisa vindicada e a posse injusta dos réus, e inexistindo, por outro lado, dúvida quanto à linha divisória entre os imóveis, previamente definida por meio de escritura pública, a simples constatação da alteração do traçado original da linha divisória anteriormente fixada não pressupõe a necessidade de nova demarcação, sendo cabível, na espécie, a demanda reivindicatória. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017)

No caso em exame, a partir dos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, vislumbra-se,
prima facie
, que a empresa recorrida colacionara título idôneo para comprovar a aquisição da propriedade e inexiste, ao menos aparentemente, dúvidas acerca da individualização da área vindicada.

Sobre o tema, declinou o magistrado de primeira instância
“[...]

que existe nos autos prova documental suficientemente apta a convencer este Juízo dos argumentos unilateralmente expendidos pela Demandante em sua peça de ingresso, mormente no que pertine a: i) propriedade do imóvel, conforme se depreende da Matrícula e da Certidão de Ônus do Imóvel (ID 27101772); ii) boletim de ocorrência narrando o esbulho sofrido (ID n. 27101775); iii) fotografias do local dos fatos indicando a delimitação das áreas das partes (ID’s 27101773; 27101776); e iv) levantamento topográfico subscrito por profissional da área indicando possível invasão da área de parte do imóvel do autor.”

Ademais, a documentação que acompanha as contrarrazões recursais comprova que recorrida é proprietária da área litigiosa, registrada no Cartório do 1° Ofício de Aracruz – ES, sob a matrícula nº 15.668.

Em relação à posse injusta, a situação fática e jurídica posta até o momento não indica a existência de justo título que respalde o exercício de direitos possessórios por parte do agravante.

Com efeito, não se deve olvidar que, tratando-se de tutela reivindicatória, a caracterização da posse injusta não se restringe apenas à violência, clandestinidade e precariedade, conforme estabelecido pelo art. 1.200 do Código Civil, na medida em que, como bem adverte a doutrina,
“
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa’,

referindo-se àquela que, ‘mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

Por isso, diz-se que até mesmo a posse
ad interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa.

Nessa conjectura, o argumento de que o agravante adquirira lotes na área litigiosa somente após a invasão narrada na exordial da ação originária não é suficiente, a rigor, para impedir a concessão da tutela liminar, uma vez que, mesmo não tendo praticado diretamente o ato ilícito (esbulho ou turbação), a posse lhe fora transmitida com o vício originário, nos termos do art. 1.203 do Código Civil.

Do mesmo modo, não obsta a imissão na posse a
ausência
de contraditório prévio e de identificação precisa do recorrente na inicial da ação petitória, por força do que dispõem o inciso I do §1° do art. 9 do CPC, bem como os §§ 1° a 3° do art. 319 c/c §1° do art. 554, também do CPC.

Sendo assim, a manutenção da decisão de primeira instância é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.